Tribunal: TJES
Processo: 0013392-39.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013392-39.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ANTONIO CATARINO LEAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada, com pedido de antecipação de tutela por Antônio Catarino Leão em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Detran/ES.

Em sede de

sentença: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face de BANCO SAFRA e ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Ademais, julgo parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Detran/ES em relação ao pedido envolvendo o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para a declarar a inexistência de relação jurídica administrativa da autora sobre o veículo Fiat Prêmio, placa MPA 3684, chassi 9BWZZZ377TT031113, RENAVAM 652688982

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte Recorrida alega ter alienado, em 08 de abril de 2015, um veículo para o segundo demandado, sendo que ambos não cumpriram respectivamente os seus deveres de comunicar a venda e de transferir o bem perante o registro veicular.

Conforme citado na r. sentença, diante do descumprimento do ônus que competia ao autor, recai sobre ele a responsabilidade solidária em relação às infrações impostas até a data da aludida comunicação.

Desse modo, é correta a atribuição de responsabilidade à parte autora pelas penalidades decorrentes do veículo, até que seja formalizada a comunicação de transferência da propriedade.

Ressalta-se que, embora a parte autora não tenha efetuado diretamente a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito competente, a citação deste no âmbito da presente demanda pode ser considerada como marco suficiente para esse fim.

Além disso, os documentos acostados aos autos revelam-se suficientes para comprovar a efetiva venda do veículo na data mencionada na petição inicial, especialmente diante da juntada do contrato celebrado entre as partes, bem como das declarações prestadas por duas testemunhas, que confirmam a concretização do negócio jurídico

Diante da atual interpretação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a parte Recorrida faz jus ao reconhecimento da parcial procedência dos pedidos, para que seu nome seja desvinculado do veículo objeto da presente demanda, a partir da comunicação de venda formalizada no âmbito judicial, considerada a data da citação do Departamento de Trânsito como marco para esse fim.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)